Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-35.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000943-35.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONETE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 631.709.651-15 (RECORRENTE), Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (ADVOGADO), RAYANNE MONTEIRO DA GUARDA - CPF: 049.973.681-80 (RECORRENTE), Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (RECORRENTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SEGURO AUTOMOTIVO – DEMORA NA REMOÇÃO DO VEÍCULO – MERO DISSABOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de
Agravo Interno aviado pelas partes reclamantes em face a decisão monocrática (id. 265171279
), que
negou provimento a
o recurso inominado interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretendem as partes reclamantes, ora recorrentes, em sede de Agravo Interno, a procedência dos pedidos iniciais, sob argumento de falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

A decisão monocrática (id. 265171279)
negou provimento
ao recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Os Recorrentes relatam que, em
26 de dezembro de 2023
, deslocavam-se até a cidade de Alta Floresta/MT, quando o veículo em que estavam apresentou uma rachadura no suporte da ventoinha do radiador, ocasionando o vazamento do fluido e o consequente superaquecimento do motor.

Os Recorrentes conseguiram contato com a seguradora às
16h50min
e receberam informação da atendente, de que seria providenciado o guincho e um táxi para levá-los ao destino. Contudo, alegam que o serviço não foi prestado dentro de um prazo razoável, razão pela qual, com o auxílio de um terceiro, rebocaram o veículo até o posto G3, na cidade de Carlinda/MT, onde permaneceram aguardando o guincho até às
23h19min
, quando finalmente foi realizada a remoção do automóvel para Alta Floresta/MT.

A Reclamada, em contestação, sustentou que a assistência foi prestada dentro dos limites contratuais e das condições operacionais do serviço, inexistindo falha grave que justifique a reparação pleiteada (id. 256144779).

A sentença recorrida entendeu que a situação narrada, embora indesejável, não configura dano moral passível de indenização, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido.

Compulsando os autos, verifico que houve o envio do guincho pela seguradora, resultando em um tempo de espera por parte dos Recorrentes (id. 256144757 / 256144781),
notadamente porque o veículo se encontrava a mais de 400km de distância da cidade de Sinop/MT
. Logo, o tempo de deslocamento é considerável.

Aliado ao fato de que a jurisprudência dominante é firme no sentido de que a mera demora na prestação de serviço, ainda que cause desconforto e frustração, não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada a ocorrência de prejuízo extrapatrimonial de gravidade incomum, o que não se verifica no presente caso. Cito:

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMÓVEL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NA ESPERA DO SOCORRO. ASSISTÊNCIA A AUTOMÓVEL. GHINCHO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO EVIDENCIADA.
TEMPO DE ESPERA EM TRÊS HORAS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação que visa recebimento de indenização por danos morais, afirmando o recorrente que adquiriu da recorrida um seguro veicular, todavia, quando foi acionar o serviço de guincho em razão de uma pane que seu veículo, suportou demora no atendimento por mais de 03 (três) horas, causando transtornos. Sentença de piso extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação dos danos alegados.
2. Pretensão recursal é para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, pois restou evidente que a recorrida é responsável pelos seus fornecedores e pela total prestação do serviço aos seus consumidores, sendo que a demora excessiva fica caracterizada falha na prestação de serviço.
3. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Entretanto, embora a parte autora alegue demora excessiva no atendimento, verifica-que não houve atraso anormal, pois conforme relato, o prazo de espera se deu em 03 (três) horas.
4. A despeito dos dissabores experimentados, o mero descumprimento contratual não afronta aos direitos de personalidade com aptidão a impor a responsabilização civil, inexistindo falar-se em dano moral.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

(N.U 1001744-61.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)
grifei

No caso concreto, embora a demora tenha frustrado as expectativas dos Recorrentes, não há elementos que demonstrem que tal situação tenha ultrapassado os limites do mero dissabor.

Os autos indicam que os Recorrentes conseguiram abrigo temporário e providenciaram um reboque alternativo até um posto de combustível, onde aguardaram o serviço contratado, sem que houvesse qualquer agravamento excepcional da situação ou risco iminente à integridade física dos envolvidos.

Dessa forma, não restando comprovada a configuração de efetivo abalo moral, deve ser mantida a improcedência do pedido inicial.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025